Tribunal: TJBA
Processo: 8061664-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061664-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADELSINA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS

AGRAVADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTADA DE CTPS E CADÚNICO. PRESUNÇÃO LEGAL E PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora, sob o fundamento de insuficiência documental.

2. A Agravante instruiu o feito com Declaração de Hipossuficiência, Carteira de Trabalho (CTPS) sem vínculo atual e Comprovante de Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

3. Deferimento do efeito suspensivo pela Relatoria, reconhecendo a robustez da prova documental e o risco de extinção do feito.

4. Apresentação de contrarrazões pela parte Agravada com alegações genéricas, sem apresentar contraprova da capacidade financeira da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela Agravante, especialmente a inscrição no CadÚnico e a CTPS, é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e garantir a concessão da gratuidade de justiça, afastando a exigência de recolhimento de custas imposta pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), havendo presunção relativa de veracidade na alegação de pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC).

7. O magistrado somente pode indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC), o que não ocorreu no caso concreto.

8. A Agravante comprovou sua vulnerabilidade econômica mediante a juntada da CTPS (indicando desemprego) e, preponderantemente, do comprovante de inscrição no CadÚnico.

9. O CadÚnico é instrumento oficial de identificação de famílias de baixa renda (Decreto nº 6.135/2007), pressupondo renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou total de até três salários mínimos, constituindo forte elemento de convicção.

10. A parte Agravada não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira da Autora, limitando-se a argumentos genéricos.

11. Jurisprudência deste Tribunal (TJBA) consolidada no sentido de que a demonstração de ausência de condições momentâneas, corroborada por documentos idôneos, enseja o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder integralmente os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante.

Tese de julgamento: A apresentação de comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), associada à declaração de hipossuficiência e à ausência de vínculo empregatício atual na CTPS, constitui prova robusta da vulnerabilidade econômica da pessoa natural, impondo-se o deferimento da gratuidade de justiça quando ausentes elementos concretos em contrário nos autos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º;

Decreto Federal nº 6.135/2007.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - AI: 80236652520228050000 Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022

TJ-BA - AI: 80146428920218050000, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021

TJ-BA - AI: 80364623320228050000 Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Relator: ARNALDO FREIRE FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2022

TJ-BA - AI: 80100177520228050000 Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Relator: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022

TJ-BA - APL: 05007609420168050201 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Porto Seguro, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061664-07.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
ADELSINA DE JESUS SANTOS
e agravado
BOA VISTA SERVICOS S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora